Tribunal: TJDFT
Processo: 0704980-15.2021.8.07.0010
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
CONSÓRCIO DE VEÍCULO. DESISTÊNCIA. EXCLUSÃO DE CONSORCIADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. FUNDO DE RESERVA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. MULTAS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DO PRJUÍZO. DECOTES INDEVIDOS.
1. Tendo em vista que consta do dispositivo da sentença recorrida a determinação de retenção da taxa de administração, falece interesse recursal ao apelante em arguir a necessidade da referida retenção nesta apelação.
2. O fundo de reserva tem aplicação vinculada, de forma que, se não comprovado o emprego dos valores no escopo contratual, é descabida a retenção do percentual a ele referente.
3. Por sua vez, a legitimidade do decote dos valores relativos ao seguro de vida em grupo condiciona-se à prova da efetiva contratação da cobertura securitária, com a exibição da apólice respectiva, não carreada aos autos, sendo insuficiente a mera juntada da proposta de adesão a seguro prestamista.
4. A falta de comprovação de efetivo prejuízo ao grupo decorrente de desistência ou exclusão de consorciado não legitima a retenção pela administradora das multas contratuais.
5. Recurso conhecido, em parte, e não provido.